Tribunal: STF
Processo: ACO 1767
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo em Ação Cível Originária. Inexistência de conflito federativo.



    1.   A possível venda da CEAL em leilão público não é capaz de desestabilizar o pacto federativo. A caracterização da hipótese do art. 102, I, f , da Constituição exige a ocorrência de verdadeiro conflito federativo, sendo insuficiente para tanto a simples existência de disputa patrimonial. Precedentes.



    2.  Agravo desprovido, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 .